Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-42.2018.8.11.0019
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002793-42.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX APARECIDO GONCALVES - CPF: 038.813.631-65 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERINALDO DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 487.296.981-20 (APELADO), AFRANIO LUDOVICO - CPF: 340.671.208-85 (APELADO), VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.079.071-49 (APELADO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELADO), VERINALDO DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 487.296.981-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
AVENTADA PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO –
INOCORRÊNCIA
– LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO
–
2)

ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
–
INTERROGATÓRIO
–
CONTRADIÇÕES – PROVA PRODUZIDA – SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO –

CONDENAÇÃO MANTIDA

–
NO MÉRITO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Na prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Assim, não transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há como reconhecer o pedido de extinção da punibilidade estatal.

2.

Encontra-se cabalmente comprovada nos autos a autoria, materialidade e o dolo do Apelante, uma vez que, mesmo compromissado a falar a verdade, ele prestou informações falsas e enganosas, sendo, portanto, imperativo manter a condenação pelo crime previsto no art. 342, §1o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Alex Aparecido Gonçalves
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.o 0002793-42.2018.8.11.0019, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art
. 342
, § 1o, do Código Penal
,
à pena total de
03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa
. (Id. 146581852).

Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. No Mérito, busca a absolvição, ante a ausência de provas suficientes para ensejar uma condenação penal, devendo, para tanto, ser aplicado o axioma
in dubio pro reo,
ou então ser reconhecida a ausência de dolo na conduta. (ID. 152516384)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID.
152516386
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 158317177):

"Apelação Criminal – Falso testemunho [art. 342, §1o, por duas vezes, em continuidade delitiva, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade - impossibilidade – prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória – crime continuado – desconsideração da causa de aumento – incidência da súmula 497 do STF – prescrição não verificada - 2. Mérito: Absolvição por ausência de provas ou ausência de dolo - improcedência – materialidade e autoria comprovadas - apelante que, como testemunha em processo judicial, tinha o dever de falar a verdade – dolo configurado - crime formal – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Alex Aparecido Gonçalves, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúcho/MT, nos autos da ação penal n.o 0002793-42.2018.8.11.0019.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos anexos que, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 15h20min, na sala de audiências da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, situada na Avenida Diamantino, no 1.487, Centro, Porto dos Gaúchos/MT, o implicado Alex Aparecido Gonçalves, na condição de testemunha arrolada pela acusação, e devidamente compromissado, prestou afirmações falsas, visando obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, nos autos do processo no 721-82.2018.811.0019 (Cód. Apolo no 41002).

Ainda, ao ser reinquirido, no dia 23 de agosto de 2018, por volta das 09h30min, na sala de audiências retromencionada, o denunciado novamente prestou declarações falsas, em que pese ter sido advertido pelo Juízo das implicações penais advindas da prática do crime de falso testemunho.

Segundo consta, a pessoa de Afrânio Ludovico figura como réu no processo criminal supracitado onde responde pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e §3o (primeira parte), todos do Código Penal, no qual figura como vítima o Sr. Verinaldo de Azevedo Vieira, cujo fato criminoso ocorreu no dia 01 de dezembro do ano de 2017. Por sua vez, o denunciado foi arrolado como testemunha, entretanto, faltou com a verdade em duas ocasiões.

De proêmio, ao ser ouvido em juízo no dia 14 de agosto de 2018, o denunciado afirmou categoricamente que apenas tomou conhecimento do fato criminoso retro citado quando foi intimado para comparecer à Delegacia para prestar depoimento; que não estava no local do crime, mas sim em um “buteco”; que ficou sabendo, pelo dono do bar, que o Afrânio havia batido em um velho e que este último precisava de uma carona para Novo Horizonte do Norte/MT; que a vítima havia sido agredida na frente da escola tendo sido roubado um cheque. Ainda, o denunciado afirmou desconhecer que a vítima trazia consigo um cheque. Na ocasião, o denunciado afirmou que, enquanto estava no bar, o Sr. Valter (dono do bar) lhe disse que havia um rapaz precisando ir para Novo Horizonte do Norte/MT e se poderia levá-lo até o destino almejado; que o denunciado respondeu que não tinha capacete, motivo pelo qual foi à casa de sua mãe buscar um, porém, quando retornou ao “buteco”, o Sr. Verinaldo (vítima) não apareceu; que depois voltou para a casa de sua mãe; que a vítima foi encontrada caída no chão perto da escola por um amigo chamado Uiles (borracheiro); que não viu nada; que somente soube de boatos e não presenciou nada; que não conhecia a vítima e não foi à casa do Loro no dia do crime.

Entretanto, o depoimento prestado pelo denunciado não se coaduna com aqueles oferecidos pelas demais testemunhas oitivadas, pela autoridade policial que atendeu à ocorrência e muito menos próprio réu daquela ação, no caso, Afrânio Ludovico.

Neste ponto, calha mencionar o depoimento franqueado pela testemunha Valdeci Ferreira da Silva, proprietário do estabelecimento denominado “Bar do Valter”, segundo o qual, o denunciado estava no bar justamente para levar a vítima Verinaldo a Novo Horizonte do Norte/MT, tendo esperado no local, porém, este último não apareceu.

Ainda, o denunciado disse ao Sr. Valdeci que esteve na casa do Loro, local em que estava Afrânio, além de que esperaria Verinaldo no bar; que o denunciado pediu um capacete para o Sr. Valdeci, mas este não tinha; que, após voltar da casa do Loro, o denunciado ficou no bar, mas antes disso havia perguntado sobre o Sr. Verinaldo, pois estaria com medo de levá-lo a Novo Horizonte do Norte/MT.

Por seu turno, em seu depoimento judicial, o policial civil Elizeu Machado, que atendeu àquela ocorrência, afirmou que foi ao bar do Valter e o proprietário desse estabelecimento, Sr. Valdeci, informou-lhe que o denunciado chegou ao estabelecimento dizendo que havia conversado com o Sr. Verinaldo e lhe daria uma carona de moto até Novo Horizonte/MT, motivo pelo qual buscaria um capacete, sendo tais elementos confirmados pelo Sr. Cabral, irmão do denunciado. Destaca-se que, no domingo subsequente ao fato criminoso, pessoas não identificadas deixaram em frente à casa de Elizeu o cheque, objeto do roubo, em uma sacola, com um bilhete escrito com letra bastão, em que dizia se tratar de um cheque encontrado perto da escola. Ainda, Elizeu afirmou que o denunciado ficou muito nervoso ao ser procurado para depor; que o implicado, inclusive, foi à casa de Elizeu e perguntou do que se tratava a intimação da delegacia, sendo que no dia subsequente o cheque apareceu na casa do referido agente policial.

Durante seu interrogatório judicial, Afrânio Ludovico afirmou que Alex foi à casa do Loro no dia do fato criminoso; que este saiu do local dizendo que buscaria um capacete para levar Verinaldo até Novo Horizonte do Norte/MT; que o denunciado parecia estar com receio de dar a carona.

Por sua vez, a vítima Verinaldo afirmou que, no dia em que fora agredido, chegou um rapaz de moto na casa do Loro; que esta estava com pouca gasolina; que não estava com dinheiro, mas apenas com um cheque e, se a gasolina fosse suficiente para chegar em Novo Horizonte do Norte/MT, a abasteceria o tanque da motocicleta em um posto no qual possuía crediário; que o rapaz disse que iria atrás de gasolina.

Por fim, ao ser reinquirido no dia 24 de agosto de 2018, em vez de se retratar- se perante a autoridade judicial, o denunciado novamente apresentou informações inverídicas, afirmando que não foi à casa do Loro no dia 01.12.2017; que não encontrou o Sr. Verinaldo no dia do evento tratado nos autos – Cód. Apolo no 41002, e que não sabe as razões pelas quais o seu irmão Cabral teria apresentado afirmativa em sentido contrário.” (Id. 152516366 – Pág.1/5).

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 14/08/2018, por volta das 15h20min, na sala de audiências da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, na condição de testemunha arrolada pela acusação, e devidamente compromissada, prestou afirmações falsas, visando obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, nos autos do processo no 721- 82.2018.811.0019.

Após o
Alex Aparecido Gonçalves
, foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do delito de falso testemunho, descrito no art. 347, §1o, por duas vezes, em continuidade delitiva. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...] Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A ação é procedente em parte.

A
materialidade
do delito vem demonstrada pelo termo de audiência de instrução acostada no Id: 47128550 – fls. 190/191, que determinou remessa dos autos para apuração do falso testemunho, bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Igualmente, dúvidas não há quanto à
autoria
da prática delitiva, pois, de fato, o denunciado, na condição de testemunha compromissada, compareceu nas audiências e, nas duas oportunidades narradas na denúncia, fez afirmação falsa sobre os fatos.

Quando interrogado a respeito, o denunciado negou que as afirmações eram falsas, declarando que não sabe explicar os motivos das contradições verificadas entre suas versões e das demais testemunhas. Aduziu que teria encontrado Afrânio o qual pediu para ele levar um senhor (Verinaldo) que estava precisando de carona, ressaltando que teria passado na rua, confirmado com o senhor (Verinaldo) a carona e foi espera-lo no bar. Disse que não contou essa versão na ocasião porque teria esquecido ou por estar nervoso, pois não gosta de ficar em “porta de fórum” porque tem medo (Id: 47163891).

A testemunha Valdeci Ferreira da Silva narrou que o réu foi ao bar e afirmou que iria levar um homem para Novo Horizonte do Norte/MT, mas como não o conhecia estaria com medo, então, lhe perguntou quem seria este homem e o réu lhe passou as características de Verinaldo, de modo que falou a ele que o conhecia de muito tempo (conhecia Verinaldo).

Valdeci disse, ainda, que o réu teria afirmado que falou com Verinaldo na casa de “Loro”, inclusive teria dito quem seriam as pessoas que estavam no local na ocasião (Id: 47163891).

A testemunha Afrânio Ludovico asseverou que, no dia do fato, o réu passou na casa do “Loro” (onde também morava), quando Verinaldo tinha acabado de chegar, e logo em seguida saiu do local em sua motocicleta. Não se recordou se o réu teria dito que buscaria um capacete (Id: 47163891).

Elizeu Adriano Machado, investigador de polícia ouvido em Juízo, aduziu que no desenrolar da investigação foi apurado que o réu teria ido a casa do “Loro” e tido contato com Verinaldo e acordado de dar uma carona até Novo Horizonte do Norte/MT (Id: 47163891).

Verinaldo de Azevedo Vieira, em Juízo, embora não tenha confirmado que seja o réu a pessoa com quem falou no dia, alegando que a pessoa com quem falou não tirou o capacete, contudo, afirmou que foi à casa de “Loro” e falou com um rapaz que disse que a gasolina não daria para chegar a Novo Horizonte do Norte/MT, e iria buscar, saindo do local, quando acabou sendo golpeado, após isso não se recorda mais (Id: 47163891).

Nota-se, que a versão do réu não coincide com o conjunto probatório, restando claro o dolo de sua conduta, mormente porque tentou dificultar “a correta distribuição da justiça”, com escopo de impedir a busca da verdade real dos fatos, sendo irrelevante que as falsas declarações não tenham influenciado o Juízo.

[...]

Com efeito, demonstrado a materialidade e a autoria, bem como que os fatos narrados pelo acusado não são verdadeiros, não prevalecendo, tampouco, sua alegação de que sentiu medo quando prestou suas declarações em Juízo, tem-se que a tese de ausência de provas da existência do fato, suscitada pela defesa, não merece prosperar, pois o conjunto probatório nos autos, conforme demonstrado acima, é firme no sentido de que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

De outra banda, porém, pelo contexto fático que ora se apresenta, verifica-se a incidência do instituto da continuidade delitiva, visto que, o caso em tela, se amolda com perfeição ao disposto no art. 71, do Código Penal.

Diante disso, no que diz respeito aos crimes imputados, deve ser aplicada uma só pena, com respectivo aumento, vez que idênticas, pois, restam preenchidos com exatidão os requisitos necessários para configuração do instituto do crime continuado, a saber:

a) Mais de uma ação ou omissão;

b) Prática de dois ou mais crimes, da mesma espécie;

c) Condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes;

d) Os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

No caso, não restam dúvidas de que o cometimento dos delitos, foram em continuidade delitiva, pois, conforme se pode verificar pelo quanto explanado acima, com mais de uma ação, o réu, praticou dois crimes da mesma espécie (falso testemunho), cujas condições de tempo e maneira de execução permitem à conclusão de que o segundo (praticado em 23/08/2018) foi como continuação do primeiro (14/08/2018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para
CONDENAR
o réu
ALEX APARECIDO GONÇALVES
nas disposições do art. 342, §1o, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

DOSIMETRIA DA PENA

O crime previsto no art. 342, caput, do CP, prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, prevendo, em seu §1o, causa de aumento de pena,
in casu
, cabível devido o cometido do crime com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, conforme explanação acima.

Nesse diapasão, atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a)
Culpabilidade: Não extrapola condutas desta natureza.

b)
Antecedentes: Imaculados por força da súmula 444 do STJ. Embora conte com condenação anterior transitada em julgado, será considera como reincidência (cf. Id: 47128550 – fls. 7).

c)
Conduta social e personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d)
Motivos e circunstâncias: Próprios do tipo penal.

e)
Consequências: Não foram graves.

f)
Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

Assim, fixo a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual, conduzo a pena a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, observado a fração de 1/6.

Na terceira fase do sistema trifásico, cumpre-me salientar, há o concurso de duas causas de aumento, a saber, a do artigo 71 (parte geral) e a do artigo 342, §1o (parte especial), ambos do Código Penal.

Desta forma, considerando que se trata de uma causa prevista na parte geral e outra na parte especial do Código Penal, não incide na espécie a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo haver a aplicação de ambas as causas na terceira fase, e nesse sentido cito o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL - PLEITO DE APLICAÇÃO CUMULADA - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA - CONDENADOS NÃO-REINCIDENTES - PENA INFERIOR A OITO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “b” CC § 3o, DO CÓDIGO PENAL - APELO PROVIDO.
1. Tratando-se de concorrência de causas de aumento de pena previstas na parte especial e geral, não há que ser aplicado o art. 68, parágrafo único do Código Penal, na medida em que as majorantes previstas na parte geral são de observância obrigatória. Além disso, a norma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal não visa engessar a atuação do magistrado no momento de individualizar a pena do agente, na medida em que encerra uma faculdade a ser aferida sobre o pálio do princípio da suficiência da pena.
[...] (Ap 64311/2009, DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2011, Publicado no DJE 17/03/2011). Grifei.

Anoto, ainda, procederei, em um primeiro momento, com o aumento da majorante prevista no artigo 342, §1o, do CP, e, após, ao aumento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

[...]

Em que pese o julgado retrocitado se referir ao delito de roubo majorado, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no presente caso, pois estamos diante de situação semelhante, cuja ideia central, consubstancia-se na ordem de aplicação das frações de aumento.

Portanto, considerando o
quantum
de aumento de 1/6 (art. 342, §1o, do CP), conduzo a pena ao patamar de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. Persiste, ainda, a causa de aumento do artigo 71, CP, conforme explanação acima, assim, considerando da mesma forma a fração de aumento de 1/6, tendo em vista que dois foram os crimes praticados, elevo a pena ao patamar de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, tornando-a
definitiva
diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu cômputo.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2o do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2o, ‘c’ do CP, em face da reincidência.

Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, postergo seu computo para a fase de Execução Penal.

Considerando que milita em desfavor do réu a reincidência é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos art. 77, inc. I, do mesmo diploma.”

VOTO PRELIMINAR

A defesa, inicialmente, apresentou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, porém, verifico que a mesma não procede.

Isso porque, vejo dos autos que a denúncia tenha sido recebida em 26.10.2018 (ID. 152516367), firmando-se, assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no art. 342, §1o
,
do Código Penal com a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do mesmo
códex
, fixando a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Neste ponto, necessário esclarecer que conforme a Súmula 497 do STF
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Assim, para o cômputo da prescrição, no presente caso, deve ser considerado o resultado da pena intermediária, a qual, considerando a aplicação da causa de aumento do §1o do Art. 342 do CP à pena base de 2 anos e o pagamento de 10 dias-multa, resultou na pena em formação de
2 anos, 8 meses e 20 dias
, e o pagamento de
12 dias-multa
, cuja prescrição, à exegese do art. 109, IV, do CP, seria de 8 anos, não vislumbrando o transcurso do referido prazo.

Vejo que lapso de tempo entre o recebimento da denúncia 26.10.2018 (ID. 152516367) e a publicação da sentença condenatória 25.07.2022 (Id. 152516374), segundo marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do CP, transcorreu pouco mais de 3 anos, não suficiente para a ocorrência da prescrição.

Com a prolação da sentença, inicia-se nova contagem, sendo que até o julgamento deste recurso, transcorreu o lapso de 1 ano.

Nesse quadro, não ocorrendo o lapso temporal de 8 anos necessários para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição,
rejeito a preliminar
arguida pela Defesa.

MÉRITO

Das inclusas razões recursais, extrai-se que a defesa busca a absolvição do crime de Falso Testemunho (art. 342, §1o, do CP), sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, ou mesmo de que inexiste o dolo na conduta do Apelante.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que o crime em comente restou satisfatoriamente demonstrado,
não havendo razões para reformar a sentença. Explico.

A
materialidade do crime
repousa no Ofício de Encaminhamento de Mídias e Documentos pelo Juízo ao Ministério Público para providências acerca do crime de falso testemunho (ID. 152516366 – Pág. 8/204 e 152516367 – Pág. 1/10).

A
autoria
restou igualmente demonstrada pelos documentos acostados e, sobretudo, pela prova oral. Senão vejamos.

O crime de Falso Testemunho, na forma majorada, é prevista no art. 342, §1o do Código Penal, que assim estabelece:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (...) § 1
o
As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Como se vê do tipo penal incriminador, o crime se consuma no simples fato da pessoa, na condição de testemunha omitir, negar, ou falsear a verdade, tratando-se, pois, de crime de natureza formal.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa. (...) (TJ-MT - APR: 00091081420198110064, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)”

Pois bem, esclareço que nos autos de no 0000721-82.2018.811.0019,
Afrânio Ludovido,
figurava como réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §3o (primeira parte), todos do Código Penal, tendo como vítima o Sr.
Verinaldo de Azevedo Vieira
. Por sua vez, o denunciado foi arrolado e ouvido como testemunha compromissada, entretanto, faltou com a verdade em nas duas ocasiões em que foi ouvido.

Necessário consignar que quando ouvido na ação penal no 0000721-82.2018.811.0019,

primeiramente, em data de 14.06.2018, afirmou que só tomou conhecido do crime ao ser intimado para comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, alegando que não estava no local do crime, mas em um boteco, e que lá ficou sabendo pelo dono que
Afrânio
havia batido em um “velho” e que este precisava de carona para a cidade de Novo Horizonte do Norte/MT.

Disse que enquanto estava no bar, a pessoa de
Valter
lhe disse que um rapaz precisava de uma carona para Novo Horizonte do Norte/MT e se ele poderia leva-lo, momento em que disse que não tinha capacete, então, foi à casa de sua mão buscar um capacete e, ao retornar ao bar, a pessoa de
Verinaldo
não apareceu.

Chamado a se retratar em 24.08.2018, ante as contradições existentes com as demais testemunhas, o apelante manteve a sua versão, prejudicando a busca pela verdade dos fatos, ensejando a extração de copias dos autos e remessa ao Douto Ministério Público para a investigação do crime de falso testemunho.

Assim, inquirido nestes autos a esclarecer o motivo das divergências entre os seus depoimentos em relação com as demais testemunhas, o Apelante não soube explicar tais divergências.

Esclareceu que a pessoa de Afrânio lhe pediu para levar um senhor (
Verinaldo)
que estava precisando de carona, sendo que mais à frente encontrou com
Verinaldo,
indo espera-lo no bar.

Declarou que não apresentou essa versão nos autos devido à falha de memória ou à sua ansiedade no momento, afirmando que é medroso, não gostando de ficar em
“porta de fórum”.

A testemunha Valdeci Ferreira da Silva confirmou que o Apelante este no bar e solicitou que levasse um homem para a cidade de Novo Horizonte do Norte/MT, passando as características de
Verinaldo,
ressaltando que havia conversado com ele –
Verinaldo -
na casa de
“Loro”.

De mesmo modo, a testemunha
Afrânio Ludovico
disse em juízo que o Apelante passou na casa de
“Loro”,
no momento em que
Verinaldo
havia acabado de chegar e logo em seguida saiu do local em sua motocicleta.

Como se vê, quando ouvido na condição de testemunha compromissada, de forma voluntária e consciente, proferiu afirmação falta na condição de testemunha compromissada, vez que no bojo de uma ação penal que investiga o crime de Latrocínio na Forma Tentada, buscou dificultar a busca pela verdade real, descrevendo fatos que não condiziam com a realidade.

Oras, ficou comprovados através dos relatos das testemunhas, uma delas, o Réu naquela ação, que ele este no local do evento criminoso e conversou com a vítima pouco antes do crime (caso do
“Loro”),
se comprometendo a leva-la à cidade vizinha.

Contudo, em juízo negou que esteve com a vítima e a passagem pela casa de
“Loro”,
sendo que tal manobra prejudicou a normal instrução processual, que visa única e exclusivamente a busca pela verdade dos fatos.

Como se vê, a versão apresentada pelo Apelante, encontra-se totalmente dissociada da verdade dos fatos, pois colidente com as declarações das testemunhas e, inclusive com a versão por ele apresentada nestes autos.

Diante disso, tem-se presente o elemento subjetivo do dolo, demonstrando-se na vontade deliberada de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, em processo penal, o que se adéqua ao tipo penal do art. 342, § 1o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 2. Cabalmente comprovada a autoria, materialidade e o
dolo
dos apelantes em fazer afirmação
falsa
ou calar a verdade, mesmo estando compromissados em dizer a verdade, necessário manter-se a condenação pelo crime previsto no art. 342, do CP, vez, que se trata de crime formal, que independe do resultado naturalístico ou prova da potencialidade lesiva da conduta. (N.U 0009616-49.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
FALSO

TESTEMUNHO
- ARTIGO 342, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
FALSO

TESTEMUNHO
– MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO
COMPROVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Delito previsto no art. 342, caput, do Código Penal é crime formal, que prescinde de resultado naturalístico. Sua consumação se dá ao final do depoimento que contém as declarações
falsas
.
Deve ser mantida a condenação do agente quando, advertido que prestaria depoimento sob o compromisso de dizer a verdade e das consequências do
falso

testemunho
, presta seu depoimento de forma livre e consciente, faltando com a verdade. (N.U 0002075-63.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)”

Além disso, de tudo que foi produzido, ficou demonstrado que as declarações falsas e omissões ocorreram com a finalidade de produzir efeitos nos autos no 0000721-82.2018.811.0019. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de Mato Grosso, caracterizando a causa de aumento do § 1o. Desse modo, inquestionavelmente, configurada a majorante aplicada na sentença, não havendo modificações a serem feitas na sentença prolatada pelo Magistrado de piso.

Desse modo, mantém-se a condenação do apelante, tal como prolatada pelo d. Juiz sentenciante.

Por todo o exposto, em
consonância
com

o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alex Aparecido Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023